Tribunal: TJSP
Processo: 2361965-95.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de rescisão contratual. Venda e compra de veículo. Decisão que defere arresto cautelar e averbação premoniória. Insurgência do réu. Desacolhimento. Presença dos requisitos do art. 300 do CPC. Indícios de fraude e risco de dilapidação patrimonial evidenciados. Arresto de natureza assecuratória, reversível e necessário à preservação do resultado útil do processo.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de rescisão contratual. Venda e compra de veículo. Decisão que defere arresto cautelar e averbação premoniória. Insurgência do réu. Desacolhimento. Presença dos requisitos do art. 300 do CPC. Indícios de fraude e risco de dilapidação patrimonial evidenciados. Arresto de natureza assecuratória, reversível e necessário à preservação do resultado útil do processo. Anotação premonitória nos termos do art. 828, 'caput', do CPC. Ato que visa proteger o credor de eventuais atos que possam configurar fraude à execução e que não constitui ato constritivo, apenas acautelatório. Precedentes. Manutenção da decisão combatida. RECURSO IMPROVIDO.